Tribunal: TJDFT
Processo: 0001775-11.2005.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
INCIDENTE DE HABILITAÇÃO No 0001775-11.2005.8.07.0000 REQUERENTES: RAFAEL JORGE SANTANA DE ARAÚJO, MIKAIL PIRES BARRETTO E GABRIEL PAULO SANTANA BRAGA REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de incidente de habilitação de sucessores requerido por RAFAEL JORGE SANTANA DE ARAÚJO, MIKAIL PIRES BARRETO e GABRIEL PAULO SANTANA BRAGA, por intermédio de advogada regularmente constituída, a ser instaurado em face do DISTRITO FEDERAL no bojo de processo de execução de título judicial, em decorrência do falecimento de uma das exequentes, indicada como genitora dos peticionários. Alega que a genitora dos requerentes, JANETY LAÍS DE SANTANA, é credora do Distrito Federal no processo de execução de título judicial no 0001775-11.2005.8.07.0000, até então sob a Relatoria do Desembargador Romão Cícero. Afirma que o falecimento da exequente ocorreu em 21 de outubro de 2008, conforme certidão de óbito em anexo, e que a celebração de acordo direto para pagamento do respectivo precatório, na forma do Edital no 02/2020-CAMEC/PGDF, de 3 de agosto de 2020, exige a habilitação dos sucessores nos autos principais, o que motivou o presente pedido. A inicial veio acompanhada dos respectivos instrumentos de mandato, da certidão de óbito, documentos de identificação dos requerentes e foi redistribuída dentre os integrantes do Conselho Especial, em razão do pedido de aposentadoria do Relator, E. Des. Romão Cícero. É o relatório. A legitimidade das partes, o pedido e a representação processual estão adequados, conforme documentos de ID 19704255, 19707259, 19707268, 19707294, 19707295, 19707297/19707300, 19708651, 19709820, 19709814/19709816. Intimado, o Distrito Federal não se opôs à habilitação requerida (IDs 20763018 e 20763019). Com efeito, falecendo quaisquer das partes, os interessados (espólio ou herdeiros e sucessores) deverão se habilitar no processo. Nos termos dos artigos 689, do CP a habilitação se procederá nos autos do processo principal, na instância em que estiver. Na espécie, os autos aguardam o pagamento de precatórios pelo executado. Assim, segundo o art. 778, inciso II, do CPC, os herdeiros ou sucessores do credor, como é o caso dos requerentes, podem prosseguir na execução, em sucessão ao exequente originário. Sendo este o cenário, defiro a habilitação dos herdeiros, com base no art. 691, do CPC. À Secretaria do Conselho Especial para anotar a sucessão processual. Expeça-se ofício de retificação de precatório para substituir a beneficiária JANETY LAÍS DE JANETY LAÍS DE SANTANA pelos herdeiros habilitados nos autos, RAFAEL JORGE SANTANA DE ARAÚJO, MIKAIL PIRES BARRETTO, GABRIEL PAULO SANTANA BRAGA, nas suas devidas proporções. Brasília, 26 de outubro de 2020. Desembargador JESUINO RISSATO RELATOR